Tribunal: TJSP
Processo: 2071279-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegada crise financeira e existência de protestos e penhora sobre faturamento que não permitem, per se, demonstrar a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais do presente feito, que não são de grande monta, ressaltando que a empresa agravante está ativa, não se encontrando em recuperação judicial ou falida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Alegada crise financeira e existência de protestos e penhora sobre faturamento que não permitem, per se, demonstrar a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais do presente feito, que não são de grande monta, ressaltando que a empresa agravante está ativa, não se encontrando em recuperação judicial ou falida – Decisão mantida, tornando prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal – Recurso desprovido.